Tribunal: TJSP
Processo: 1004442-48.2019.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Configurado se acha o descumprimento de acordo objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não havendo de se argumentar com circunstâncias alheias à vontade da Municipalidade, pois o poder público nada fez para promover a desocupação da área, quer demovendo aqueles que a ocupam indevidamente de ali permanecer quer ingressando com a competente ação –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Configurado se acha o descumprimento de acordo objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado, não havendo de se argumentar com circunstâncias alheias à vontade da Municipalidade, pois o poder público nada fez para promover a desocupação da área, quer demovendo aqueles que a ocupam indevidamente de ali permanecer quer ingressando com a competente ação – Recurso improvido.